Tribunal: STF
Processo: ARE 807667
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. SUSCITADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ADMINISTRATIVO. CONCURSO INTERNO PARA PROMOÇÃO AO CARGO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA PROVA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULA 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    II – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636 do STF). 



    III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.